Tribunal: CARF
Processo: 10907.000631/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.000631/2009-15
ACÓRDÃO
3402-012.720 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS FLORESTAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008

PRECLUSÃO.
MATÉRIA
NÃO
APRESENTADA
NA
IMPUGNAÇÃO.
PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não
apresentada por ocasião da impugnação. Considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação,
verificando se a preclusão consumativa em relação ao tema.
Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as
instâncias do processo administrativo fiscal.
MATÉRIA IMPUGNADA GENERICAMENTE. DIALETICIDADE
A matéria impugnada de maneira genérica em tempo e modo próprios não
deve ser conhecida em razão da falta de dialeticidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por ter se operado a preclusão consumativa.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.720 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.000631/2009-15
2
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Cynthia Elena de Campos, Flavia Sales Campos
Vale (substituto[a] integral), Leonardo Honorio dos Santos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Mariel
Orsi Gameiro, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Flavia Sales Campos Vale.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 104-001.012,
proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por unanimidade de votos, julgar improcedente
a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, por erro na classificação fiscal,
argumentando que não houve qualquer cerceamento de defesa, que a impugnante teve
oportunidade de apresentar defesa, mas o fez de maneira genérica.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório apresentado no acórdão
supracitado:
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa
regulamentar de R$ 17.640,60 bem como a respectiva multa de II prevista no RA
(R$ 3.903,18). Fundamento Legal: fls.05/06.
O presente Auto de Infração foi resultado da fiscalização executada junto à
KOMATSU FLORST IND. COM. DE MAD. FLOREST, relativamente à classificação
fiscal de mercadorias importadas comercialmente denominadas como “duas
unidades de cabeçotes florestais - marca Valmet, modelo 5070953, chassis 11631,
11626 - para corte, desgalhe, descascamento e cortes sucessivos de árvore”.
Ao fim dos trabalhos, a Fiscalização concluiu pela lavratura do presente Auto de
Infração devido ao fato de que as mercadorias importadas comercialmente não se
enquadravam no "EX— 001" do código 8436.80.00 da Nomenclatura Comum do
Mercosul — NCM, criado pela Resolução Camex n° 57/07.
Intimada do Auto de Infração em 03/04/2009 (fl.03), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 04/05/2009, juntados às fls. 55 e seguintes,
alegando em síntese:  O auto de infração em desatendimento aos requisitos determinados
antes declinados, traz conjuntamente dois itens: descrição dos fatos e
enquadramento legal, quando deveria separar descrição dos fatos; disposição
legal infringida e penalidade aplicável indicando o permissivo legal que prevê a
penalidade;  Ao se analisar os itens 001, 002 e 003, quanto ao en
quadramento legal, se
verifica que o auto de infração não indica qual ou quais os dispositivos legais
infringidos;
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.720 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.000631/2009-15
3  O referenciado Decreto n°. 4.543 de 26 de dezembro d
5 de fevereiro de 2009, sendo o presente auto de infração lavrado em 27 de
março de 2009;  Ao não indicar precisamente os dispositivos legais infringidos, inclusive, i
parágrafos, alíneas, em que demarca a verificação da ocorrência do fato gerador
da obrigação correspondente e a determinação da matéria tributável, há
inequívoco cerceamento de defesa;  Somente com a existência de hipótese legal e não i
-legal de incidência do
tributo, devidamente acrescida do perfeito ajuste a ocorrência e fato imponível,
poderão garantir ao autuado conhecimento do que lhe está sendo imputado;  O artigo 43
 A falta da
poderem precisar perfeitamente os fundamentos legais da acusação de conduta
específica desrespeitada.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 17/04/2018 e
interpôs recurso voluntário em 11/05/2018 reforçando alguns argumentos relacionados a
nulidade já apresentado em sede de impugnação, bem como inovando em argumentos
relacionados a suporto uso de ex-tarifário, bem como efeito confiscatório da multa.
Por conseguinte, em 05/08/2024 novos procuradores foram habilitados aos autos,
além do peticionamento de memoriais.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Não obstante o uso do prazo para interposição de recurso voluntário, antes mesmo
do julgamento realizado pela DRJ, analisando os autos, não identifico QUALQUER argumento que
refute o fato o mérito do auto de infração em si, especificamente no que tange o suporto erro na
classificação fiscal.
Entendo, assim, que houve preclusão consumativa ainda no 1o grau, uma vez que
ao apresentar a impugnação em tempo devido sem apresentar a defesa adequada, claramente
genérica, exercendo o efetivo contraditório que lhe foi permitido, o recorrente exauriu sua
participação nesta fase processual.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.720 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.000631/2009-15
4
Sendo assim, a impugnação sequer atacou com profundidade o despacho decisório,
faltando-lhe, portanto, dialeticidade.
Logo, para ser conhecido o recurso seria necessário que os argumentos
apresentados já tivessem sido apresentados em sede de impugnação, sob pena de inovação.
Frisa-se que o princípio da dialeticidade exige que a parte não se limite a repetir os
argumentos da inicial ou da defesa, mas sim, trazer uma verdadeira reflexão, com pontuais
argumentos de irresignação sobre todos os aspectos da demanda, bem como sob a ótica dos
juízos de valor emitidos na decisão recorrida.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário por preclusão.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 157
DF CARF MF
Original